Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716263-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANTHIAGO GEOVANNE ALVES GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SANTHIAGO GEOVANNE ALVEZ GONÇALVES DE OLIVEIRA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado o tipo descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 1.200,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Pugna, liminarmente, pela liberação imediata, devendo ser confirmada no mérito. Compulsando os autos de origem (IP n. 0703646-45.2023.8.07.0019), observa-se que o paciente efetuou o pagamento da fiança e foi posto em liberdade na data de hoje, 02/05/2023 (ID 157190706). Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista que o writ buscava a isenção do valor arbitrado por suposta hipossuficiência. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. RECOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Habeas Corpus objetivando dispensa do pagamento da fiança. Informações prestadas pela Autoridade Coatora noticiam que o paciente recolheu o valor fixado na instância de origem e foi posto em liberdade. Sendo assim, houve perda do objeto da impetração, impondo-se julgar prejudicado o writ. 2. Habeas Corpus prejudicado. (Acórdão 903296, 20150020275369HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator